Tribunal: TJMT
Processo: 1003032-89.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003032-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 767.440.191-04 (APELADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), VITA COMERCIALIZADORA DE DIREITOS LTDA - CNPJ: 24.447.577/0001-04 (APELANTE), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (APELANTE), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (APELANTE), MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO - CPF: 010.977.394-22 (ADVOGADO), VITA COMERCIALIZADORA DE DIREITOS LTDA - CNPJ: 24.447.577/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE MORAES KOUZAK - CPF: 011.596.391-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003032-89.2020.8.11.0041

APELANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JULIO CESAR RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE DE OUTRAS ADMINISTRADORAS – IMPOSSIBILIDADE DE POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO DE TERCEIROS - CONSÓRCIO – PREVISÃO INICIAL DE 60 MESES – QUITAÇÃO NESSE PRAZO – PRORROGAÇÃO POR MAIS 80 MESES – DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA NÃO COMUNICADA AO CONSUMIDOR – INFRINGÊNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E OS SEGUROS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Segundo o art. 18 do CPC, é vedado pleitear em nome próprio direito alheio, sendo indevido à apelante pedir a exclusão de outras Administradoras de Consórcio do polo passivo se estas não recorreram da sentença.

Apesar de a Circular 3432/2009 dispor que compete à Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre a dilação do prazo de duração do grupo (art. 35, III), o
caput
do art. 37 enuncia que os participantes devem ser comunicados previamente da sua realização e informados dos assuntos a serem tratados.

Se a Administradora não comprova que avisou o consumidor com antecedência sobre a convocação da Assembleia Extraordinária, não pode exigir dele o conhecimento e cumprimento dos termos ali definidos.

A contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), cuja regra
se justifica para preservar a higidez financeira do grupo e por isso a quitação antecipada por si só não justificaria a liberação da carta de crédito.

Todavia, se o autor contratou consórcio por determinado prazo e cumpriu com as suas obrigações e ao final não teve a carta liberada, impõe-se a restituição dos valores adimplidos, decotados os seguros e as taxas de administração pagos
(art. 15 e 27 da Lei 11.795/2008)
.

Na relação contratual, os juros de mora relativos à condenação por prejuízos materiais incidem desde a citação.

A frustração sofrida pela negativa da parte ré em liberar a carta de crédito enseja reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003032-89.2020.8.11.0041

APELANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JULIO CESAR RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Concedo a tutela antecipada para determinar que a parte requerida proceda com a devolução dos valores pagos das parcela do contrato de consórcio, anunciado na inicial, em decorrência do pagamento de todas as parcelas do contrato, e, em razão da não liberação da carta de crédito e Condeno ainda, a parte requerida em indenizar a parte requerente por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

De outra banda, Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir da demanda, a empresa Vita Investimentos e a Concessionária Domani Fiat, permanecendo as demais empresas no polo passivo do feito Govesa Administradora de Consórcio Ltda e Realiza Administradora de Consórcios Ltda, com a respectiva inclusão da empresa Disbrave Administradora de Consórcio Ltda.

Condeno as duas parte requeridas mantidas no feito nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10%(dez por cento) da condenação, devidamente atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Por outro lado, condeno o autor nos honorários advocatícios em relação aos requeridos excluídos dos autos(Vita e Domani), em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

A apelante aduz que na Assembleia Geral Extraordinária de 28/02/2020 foi deliberada a substituição da administradora do grupo, objeto da lide, com a migração para a apelante (Disbrave), que, portanto, deve responder integralmente a esta demanda, situação que implica na exclusão da Govesa Administradora de Consórcios LTDA e da Realiza Administradora de Consórcios LTDA, independentemente da aceitação do apelado.

Alega que na sentença constou que ele (apelado) não foi comunicado da Assembleia Extraordinária do dia 11/01/2019, e também afirma que a dilação do grupo de consórcio tem amparo no art. 35 da Circular 3432/2009 do BACENJUD e na cláusula 89, III, das Condições Gerais da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, assinado pelo autor.

Aduz que, apesar de ter convocado essa Assembleia para tratar da dilação do grupo, foram os consorciados que decidiram pela extensão do prazo para mais 80 meses, ou seja, até outubro de 2025.

Diz que, segundo a cláusula 12.4 das Condições Gerais, o prazo da cota poderá ser inferior ao do grupo, conforme a escolha do consorciado, e que a antecipação de pagamento das parcelas não gera o direito de exigir contemplação.

Assinala que o juízo de origem determinou a restituição integral do valor pago pelo apelado, sem considerar que há deduções a serem realizadas, tais como a taxa de administração, seguro e cláusula penal, o que só poderá ser feito 30 dias após o encerramento do grupo, consoante decisão do STJ no REsp nº 1519948, para o consorciado desistente.

Pleiteia a aplicação dos juros de mora somente apenas após o trigésimo dia da contemplação da cota ou da finalização do grupo.

Argui que não ocorreu dano moral; alternativamente pugna pela minoração da importância arbitrada para essa condenação.

Contrarrazões no id nº 63280047.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003032-89.2020.8.11.0041

APELANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JULIO CESAR RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante aduz que na Assembleia Geral Extraordinária de 28/02/2020 foi deliberada a substituição da administradora do grupo, objeto da lide, com a migração para a apelante (Disbrave), que, portanto, deve responder integralmente a esta demanda, situação que implica na exclusão da Govesa Administradora de Consórcios LTDA e da Realiza Administradora de Consórcios LTDA, independentemente da aceitação do apelado.

Todavia, cuida-se de direito de terceiros, que não pode ser arguido pela ora apelante (art. 18 do CPC). Tanto a Govesa quanto a Realiza foram citadas e apresentaram contestação (ids nº

34442849 e 34326007).

Com isso, não conheço desse pedido.

O autor aduz na inicial que contratou consórcio em meados de 2014 para aquisição de veículo (Grand Siena, 1.4 EVO), de R$ 48.780,00, pelo Plano 60, grupo 210, cota nº 119, com a primeira parcela em abril/2014 e a última em março/2019.

Quitadas as prestações, a administradora negou-se a entregar-lhe a carta de crédito e disse que o faria apenas em outubro de 2025, ao término do grupo 210.

A lide foi julgada parcialmente procedente, sob o fundamento de que a apelante não teria notificado o consumidor sobre a Assembleia Extraordinária que prorrogou o prazo do consórcio, em violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 14 do CDC). Confira-se:

Em que pese a informação trazida nos autos pela aludida empresa acima descrita, de prorrogação de prazo do grupo de consorcio (Grupo 210, Cota nº 119, Plano 60), para 80 (oitenta) meses, entendo que não deve prevalecer, isto porque, em momento algum ficou comprovado nos autos que a parte autora tenha sido notificada da aludida alteração de prazo do consórcio.

A parte requerida não comprovou nos autos que tenha realizado a cientificação da parte autora acerca da dilação do prazo do consórcio. A parte requerida tinha o dever de informar, nos termos do art. 6º, III E ART. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora informou na inicial, que quitou todas as parcelas do consórcio, fato este que, inclusive foi ratificado pela parte requerida Disbrave Administradora de Consórcio Ltda, em contestação (id. 34442849).

Desta forma, tendo em vista que a parte requerida faltou com seu dever de informação ao autor, eis que não comprovou que a parte autora teve conhecimento da ampliação do prazo de seu grupo de consórcio, resta caracterizado o dever de indenizar os danos decorrentes.

(...)

Assim, tendo havido abuso da posição contratual em desconformidade com a boa-fé objetiva, necessário se faz acolher o pedido de obrigação de fazer, qual seja, a devolução dos valores pagos do consórcio à parte autora, conforme pleiteado na inicial.

A apelante defende que a quitação antecipada não confere o direito à liberação da carta de crédito.

De fato, a hipótese de contemplação, dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), cuja regra
visa preservar a higidez financeira do grupo, porém a situação dos autos não é a arguida pela apelante.

No caso concreto a
Proposta de Participação em Grupo de Consórcio revela que o prazo ao qual o apelado aderiu era de 60 meses (id nº63279982 - Pág. 1), com encerramento em março/2019, período em que foram quitadas as parcelas devidas, mas após o seu encerramento, ao pedir a liberação da carta de crédito, foi-lhe comunicado a prorrogação por mais 80 meses (até outubro de 2025), deliberada em Assembleia Extraordinária realizada em janeiro de 2019.

A apelante argumenta que essa dilação tem amparo no art. 35 da Circular 3432/2009 do BACENJUD e na cláusula 89, III, das Condições Gerais da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, assinado pelo apelado.

Apesar de a Circular 3432/2009 estabelecer que compete à Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre essa matéria (art. 35, III), o
caput
do art. 37 prevê a forma de convocação dos participantes:

Art. 37. A convocação da assembléia geral extraordinária deve ser feita mediante envio a todos os participantes do grupo de carta, com Aviso de Recebimento (AR), telegrama ou correspondência eletrônica, com até oito dias úteis de antecedência da sua realização, devendo dela constar, obrigatoriamente, informações relativas ao dia, hora e local em que será realizada a assembléia, bem como os assuntos a serem deliberados.

A apelante não comprovou que cumpriu a obrigação de informar o autor com antecedência sobre a convocação para a Assembleia, por conseguinte não pode exigir dele o conhecimento dos termos ali definido
s.

Ademais, as parcelas cobradas depois da reunião (fevereiro e março/2019 – id nº 63279950 - Pág. 2 e 3) nem sequer tiveram alteração, mesmo com o suposto alongamento do prazo, o que revela que a contratação não sofreu alterações em relação ao apelante.

As obrigações das partes devem estar
previstas expressamente no contrato, sob pena de ser considerado arbitrário, uma vez que pode atrasar o exercício dos direitos do consumidor e causar-lhes prejuízos

Assim, ao contrário do que assinala a apelante, não se cuida de quitação antecipada e muito menos de consorciado desistente, que por consequência, não se submete à cláusula penal.

Posto isso, é devida a restituição das parcelas pagas, mas com dedução dos seguros e das taxas de administração pagos no período (art. 15 e 27 da Lei 11.795/2008), como se daria no caso de liberação da carta de crédito, e com juros de mora a partir da citação, por se tratar de danos materiais decorrentes de vínculo contratual (AgInt no AREsp 1351028/SP).

Na relação consumerista aplica-se o CDC, e consoante, o art.
14
, a responsabilidade do fornecedor/ prestador de serviços é objetiva, de modo que o fator “culpa” é irrelevante.
Os contratos devem ser sempre pautados pela boa-fé (art. 422 do CC), o que significa o encargo das partes de agirem com lealdade.

Além disso, os deveres anexos a esse padrão ético de conduta também precisam ser observados, e, segundo Flávio Tartuce, consistem no
cuidado com a outra parte na relação negocial; respeito; informação sobre o conteúdo da avença; dever de agir conforme a confiança depositada; lealdade e probidade; colaboração ou cooperação; honestidade; razoabilidade; equidade e boa razão
(Manual de Direito Civil: volume único. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense. p. 581).

Aquele que atenta contra esse princípio jurídico responde civilmente, tendo culpa ou não.

Sobre esse ponto, o mesmo autor anota o seguinte:

(...) a quebra desses deveres anexos gera a violação positiva do contrato, com responsabilização civil objetiva daquele que desrespeita a boa-fé objetiva (Enunciado n. 24 do CJF/STJ). Essa responsabilização independentemente de culpa está amparada igualmente pelo teor do Enunciado n. 363 do CJF/STJ da IV Jornada, seundo o qual: "Os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública, estando a parte lesada somente obrigada a demonstrar a existência da violação" (Manual de Direito Civil: volume único. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense. p. 581).

Os fatos narrados na inicial mostram a evidente frustração à legítima expectativa, capaz de causar abalo moral ao autor, que não recebeu a carta de crédito com o
fim do prazo do consórcio
, mesmo tendo dado a quitação integral.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL - DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA.

Nos casos de contemplação da apólice do consórcio, mostra-se devida a concessão da carta de crédito sem a possibilidade de exigências não pactuadas.

A demora injustificada na liberação da carta de crédito caracteriza falha na prestação do serviço. A administradora do consórcio deve indenizar os danos morais decorrentes da conduta abusiva.
(TJ-MG - AC: 10261170010431001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 25/01/2019)

Posto isso, a indenização por dano moral é imperiosa, com a ressalva de que, além do caráter reparador, tem o intuito de sancionar a ré pela sua postura desleal e desestimular a reincidência no ato.

Em observância às circunstâncias da lide e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os R$10.000,00 fixados na primeira instância não comportam minoração.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para determinar que na restituição dos valores devidos ao apelado sejam decotadas as taxas de administração e seguro pagos no período, o que será apurado em liquidação de sentença. Os juros de mora sobre o dano material devem incidir desde a citação, por se tratar de relação contratual. Com isso, a apelante arcará com 80% da sucumbência e o apelado com 20%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020